Tribunal: STF
Processo: HC 233064
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Roberto Fernando Costa em favor de Anderson de Lara contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 783.573/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 10.7.2022, foi denunciado pela prática do crime do art. art. 121, § 2º, I, IV e VI, e § 2º-A, I, c/c o art. 14, II, do Código Penal, em razão de tentativa homicídio triplamente qualificado em contexto de violência doméstica.



    Declara que o paciente é primário e tem bons antecedentes. (p. 1)



    Nesta Corte, a parte aduz que “os fatos se deram num fim de semana e logo em seguida o réu compareceu espontaneamente na delegacia juntamente com este defensor onde alegou que no momento em que discutia no carro a vitima recebeu nova mensagem do amante e foi nesse momento em que o paciente “perdeu a cabeça” e agrediu a vitima, entretanto este parou por conta própria sendo assim onde cai por terra a tese de tentativa de homicídio. ” (p. 13- 14).



    Afirma que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente. (p. 17- 22)



    Argumenta acerca da ilegalidade da prisão preventiva fundamentada no clamor social. (p. 23)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Nesse sentido, transcrevo os trechos relevantes do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “Ademais, a gravidade concreta do delito imputado ao paciente também justifica e legitima a manutenção da prisão cautelar. Segundo o apurado, “[...] o denunciado ANDERSON e a vítima Sandra convivem em união estável há aproximadamente 10 (dez) anos e, ao que consta, juntos compõem uma banda (com outras pessoas). Na data dos fatos, ANDERSON e Sandra estavam numa festa particular na cidade de Boituva/SP, ocasião em que o denunciado iniciou discussão com a vítima, motivada por ciúmes, uma vez que o averiguado desconfiava de possível traição. O casal deixou a festa em questão e, enquanto voltava (de carro) para casa (situada em Sorocaba/SP), o denunciado parou o veículo no acostamento da rodovia Castello Branco, em trecho situado nessa cidade e comarca de Porto Feliz/SP. Ambos desceram do veículo e, a seguir, o denunciado passou a agredir a vítima (o que foi presenciado por outros amigos do casal, que seguiam logo atrás e deixaram a festa no mesmo momento que o casal averiguado e vítima partiu da festividade). Insatisfeito, ANDERSON apossou-se de uma faca e, então, com a intenção de matar Sandra, desferiu profundos e repetidos golpes na mão e no abdômen da vítima. Após receber um primeiro golpe no abdômen, a vítima caiu, oportunidade em que ANDERSON continuou golpeando-a com a faca, inclusive na região do abdômen. Diante da interferência dos amigos da vítima na ação do averiguado e, em sequência, em razão do pronto e eficaz socorro médico que lhe foi proporcionado, a ofendida, por ora, sobreviveu. O crime foi praticado por motivo torpe, pois o denunciado deliberou matar a vítima por vingança e ciúmes, ao desconfiar de traição. O crime foi cometido, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, já que a ação, premeditada, foi praticada longe da festa, durante a madrugada e em acostamento de rodovia, para onde a vítima foi levada e, portanto, onde ela não tinha condições de solicitar imediata ajuda de terceiros durante o crime, tampouco de obter socorro logo após os fatos. Ademais, parte dos golpes foi desferida quando a vítima já estava caída. Por fim, o delito foi praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino(feminicídio), pois cometido contra companheira (com quem o denunciado mantém relacionamento afetivo que perdura há, pelo menos, 10 [dez] anos) e, portanto, em contexto de violência doméstica e familiar” (fl. 24). 



    Diante de tal contexto, não se mostra recomendável a substituição da prisão cautelar por medidas de contracautela diversas do cárcere (CPP, art. 319), sob pena de gravíssimo risco à integridade física da ofendida.” (eDOC 9, p. 5- 6; grifos nossos)



    Colho, ainda, do acórdão do Superior Tribunal de Justiça:



    “O crime não se consumou por causa da intervenção dos amigos do casal que seguiam logo atrás, em outro veículo, vindo da mesma festa, bem como do rápido socorro médico.



    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo que foi imputado ao paciente.



    Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.” (eDOC 8, p. 4- 5; grifos nossos)



    Da leitura das decisões anteriores, vê-se que a prisão está devidamente fundamentada em razão da gravidade concreta do delito cometido pelo paciente, tendo em vista a tentativa de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, por intermédio de recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivações da condição de sexo feminino em contexto de violência doméstica.



    Registra-se, ainda, que a prisão justifica-se, sobretudo, pela gravidade concreta do delito. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Logo, da leitura dos autos, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente